Tribunal: TJSP
Processo: 1004583-36.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão de compelir o apelado ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à título de indenização por dano moral, em decorrência de falha no atendimento médico prestado pela Administração Pública que resultou no óbito do esposo da apelante – Sentença de improcedência –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão de compelir o apelado ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à título de indenização por dano moral, em decorrência de falha no atendimento médico prestado pela Administração Pública que resultou no óbito do esposo da apelante – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Responsabilidade subjetiva do Estado – Deve ser comprovado o dolo ou a culpa manifesta da Administração Pública e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público para a configuração de dano indenizável – Conjunto probatório que instrui os autos, corroborado pelos laudos periciais produzidos em juízo, em duas oportunidades, a partir do qual não se verifica a existência de conduta médica culposa – Laudos periciais que atestaram a regular atuação médica, sendo empregados todos os meios necessários e adequados ao tratamento em tempo hábil – Patologia grave, que tem como prognóstico a mortalidade no curto prazo – Evolução fulminante no esposo da apelante, que já era diabético e etilista, somada a sepse abdominal, que também possui alto índice de mortalidade – Ausência de tratamento específico para a doença que acometeu o esposo da apelante, sendo a prática médica a adoção das abordagens terapêuticas conforme a evolução do quadro do paciente – Embora inegável o sofrimento da apelante em razão do óbito de seu esposo, não foi constatada a existência de falha na prestação do serviço médico – Responsabilidade civil subjetiva não caracterizada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em R$ 300,00 (trezentos reais), além dos R$ 1.000,00 (mil reais) já fixados em sentença, em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça já concedida.